Tribunal: CARF
Processo: 10730.010530/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.010530/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.214 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
VERA MARINA CARVALHO SACRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas declaradas, quando restar comprovado
o cumprimento dos requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade
com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.010530/2008-31
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.214 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010530/2008-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 8.681,25, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 16.642,00, por falta de
indicação dos pacientes/beneficiários dos serviços prestados, conforme se depreende da
notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar
no valor de R$ 4.576,55 (fls. 6/9).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 12-40.376, proferido pela 13a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I - DRJ/RJ1 (fls. 29/32):
Trata-se de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física exercício2007, ano-calendário2006, na qual se apurou crédito
tributário no valor de R$ 8.681,25.
2. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (fls. 05), foi glosado o valor de R$ 16.642,00 indevidamente deduzido a
título de despesas médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal
para sua dedução.
3. Na complementação da descrição dos fatos o autuante discrimina que as despesas
excluídas referem-se aos gastos com os seguintes prestadores de serviços:

4. Especifica o autuante que em relação aos três primeiros profissionais o motivo da
glosa foi a falta de identificação do usuário dos serviços. Em relação ao último
prestador (Nit-Tran Med e Psicol do Transito S/S Ltda-Me), informa que a contribuinte
não apresentou documento.
5. Cientificada do lançamento em 03/09/2008 (fl. 22), ingressou a interessada, em
11/09/2008, com a impugnação (fl. 01), na qual argumenta que a documentação está
revestida das formalidades e pede o cancelamento do lançamento. Acosta os
documentos de fls. 07/16.
6. Competência para Julgamento atribuída pela Portaria RFB no 3.220, de 05 de agosto
de 2011.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a dedução da despesa médica no valor
de R$ 42,00, ajustando o imposto suplementar para R$ 4.565,02, mas acréscimos legais.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.214 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010530/2008-31

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 16/11/2011 (fls. 34/35), a contribuinte, em
30/11/2011, interpôs recurso voluntário (fls. 36), trazendo aos autos declarações fornecidas pelos
profissionais contratados, atestando que os tratamentos foram realizados na própria Recorrente,
requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça recursal com os
documentos de fls. 37/53.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1 que manteve
parcialmente o lançamento, em relação à glosa das despesas pagas aos profissionais Sergio
Vinicius Dias Coutinho (R$ 2.600,00), Susana Nogueira Soraggi (R$ 6.000,00) e Juliana
Azevedo de Meneses (R$ 8.000,00), por falta de indicação dos pacientes dos serviços
prestados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado,
no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2007.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, declarações emitidas pelos profissionais, atestando a realização dos serviços prestados
na Recorrente e os pagamentos por ela realizados (fls. 37, 40 e 47).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.214 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010530/2008-31

Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora juntados e dos já constantes dos autos,
em relação aos fundamentos norteadores da manutenção das glosas contidos na decisão de piso
(fls. 31):
9. A autuação, à luz da legislação supra, motivou-se pela falta de especificação dos
usuários dos serviços.
10. No caso, a Interessada não trouxe, em relação aos profissionais Sergio Vinicius Dias
Coutinho, Susana Nogueira Soraggi e Juliana Azevedo, documentação complementar
que pudesse suprir a falta da informação nos recibos rejeitados que motivaram o
lançamento, eis que nenhum dos documentos acostados indica o beneficiário dos
serviços prestados, limitando-se a informar quem efetuou os pagamentos.
11. A Interessada, ratifique-se, na oportunidade que lhe foi ofertada de impugnar o
Lançamento, deixou de anexar à defesa documentos idôneos que suprissem a falta das
informações que resultaram na lavratura da presente Notificação. Assim sendo, só resta
a essa Julgadora decidir pela manutenção da glosa dos valores referidos.
12. Acrescente-se que a prova da identificação do usuário dos serviços poderá ser
produzida das diversas maneiras admitidas pelo nosso regramento jurídico. Uma delas,
muito comum na espécie de questão tributária e amplamente aceita pelos julgadores
administrativos da RFB, é a declaração assinada pelo profissional de saúde que
especifique os serviços prestados e em favor de quem os prestou, suprindo a omissão
detectada nos recibos correlatos.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto a
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações emitidas pelos profissionais Sergio Vinicius Dias Coutinho,
Susana Nogueira Soraggi e Juliana Azevedo de Meneses (fls. 37, 40 e 47), aliado aos recibos por
eles anteriormente fornecidos (fls. 38/39, 41/46 e 29/30), apontam e comprovam a ocorrência
dos tratamentos odontológico, psicológico e fisioterápico submetidos pela Recorrente, bem como
a quitação dos serviços prestados no decorrer do ano-calendário de 2006, além de conterem os
requisitos exigidos pela legislação de regência, restando, ao meu sentir, suprido o vício
apontado, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
respaldado no conjunto probatório constante dos autos, afasto a glosa sobre as despesas
declaradas e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$
16.600,00, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2006, exercício de 2007.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital